Tribunal: TJBA
Processo: 8024788-29.2020.8.05.0000
Classe: Suspensão de Liminar ou Antecipação de Tutela
Relator(a): LOURIVAL ALMEIDA TRINDADE
Órgão julgador: LOURIVAL ALMEIDA TRINDADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
SUSPENSÃO DE LIMINAR OU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA n.
8024788-29.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

AUTOR: MUNICÍPIO DE ITABERABA e outros

Advogado(s)
:
PAULO DE TARSO SILVA SANTOS

REU: SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITABERABA

Advogado(s)
:
LORENA NUNES AGUIAR

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, EM AGRAVO INTERNO, EM PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LIMINAR.
PRETENDIDA REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA, JÁ DECIDIDA, EXAUSTIVAMENTE, EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. IMPRESTABILIDADE DOS EMBARGOS, COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS
.

I
.
Trata-se de
embargos de declaração, opostos

pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, em face de decisório colegiado deste Tribunal Pleno (ID 12769968),

que negou provimento ao agravo interno, anteriormente, aviado pelo Sindicato dos Servidores municipais de Itaberaba, objurgando a decisão que deferiu o pedido de suspensão dos efeitos da medida liminar, concedida, nos autos do mandado de segurança, tombado, sob o nº 8001101-75.2020.8.05.0112.

II
.
T
ransparece, a mais não poder, a intenção do insurgente de posicionar estes embargos, como sucedâneo recursal hábil, a ressuscitar toda e qualquer discussão jurídica, tal qual panaceia para o seu inconformismo, colimando rediscutir matéria que resplandece, a todas as luzes, no acórdão, exprobrado, nestes embargos, a ponto de pretender modificá-lo, em sua essência e substância.

Não podem ser ampliados
os raios de efeito dos
embargos, com o desiderato de se alcançar o
erro in judicando
, elastério que refoge, às completas, à sua natureza jurídico-processual.

A breve trecho, dir-se-á que quem quer que haja lido o acórdão, profligado nestes embargos, com atenção mínima que seja, concluirá, sem equivocidade alguma, que, nele, não se há de excogitar de qualquer ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade. Ponha-se, em relevo, que, em senso contrário ao quanto grafado pelo embargante, o

decisum
exprobrado enfrentou,
ex abundantia
,
toda a matéria trazida à tela dos debates judiciais.

I
V
.
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes
Embargos de Declaração nº
8024788-29.2020.8.05.0000
,
ACORDAM, à unanimidade,
os Desembargadores do Tribunal de Justiça da Bahia,
em NÃO CONHECER DOS EMBARGOS,
nos termos do voto do Desembargador Rel
ator.

Salvador, de de 2021.

Des. LOURIVAL ALMEIDA TRINDADE

Presidente do Tribunal de Justiça da Bahia

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA